Tribunal: TCU
Processo: 012.629/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 16/2021/CFFC-P, de 7/4/2021, decorrente da Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, da relatoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Jorge Solla e de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Carlos Zarattini, para realização de fiscalização sobre potenciais danos ao erário decorrentes do Plano de Negócios e Gestão da Petrobras para o período de 2017 a 2021 e respectivo plano de desinvestimento, além de possíveis danos ao erário causados pelas vendas de ativos em 2015 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 16/2021/CFFC-P, de 7/4/2021, decorrente da Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, da relatoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Jorge Solla e de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Carlos Zarattini, para realização de fiscalizac¿a¿o sobre "potenciais danos ao era¿rio decorrentes do Plano de Nego¿cios e Gesta¿o da Petrobras para o peri¿odo de 2017 a 2021 e respectivo plano de desinvestimento, ale¿m de possi¿veis danos ao era¿rio causados pelas vendas de ativos em 2015 e 2016", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal c/c os art. 1o, inciso II, 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 24, inciso X, 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; 9.2. encaminhar ao solicitante, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, cópia deste acórdão e dos prolatados nos processos abaixo indicados, acompanhados dos relatórios e votos que os fundamentaram: TC Acórdão Relator Item da PFC 97/2016 atendido Assunto TC Processo 029.691/2018-4 Acórdão 3153/2020-TCU-Plenário Raimundo Carreiro 2.a Vulnerabilidades da governança da União sobre a Petrobras TC Processo 013.056/2016-6 Acórdão 442/2017-TCU-Plenário José Mucio Monteiro 1 e 2.m Análise da Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras TC Processo 014.566/2017-6 Acórdão 477/2019-TCU-Plenário Aroldo Cedraz 1, 2.g, 2.k e 2.l Acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petrobras do biênio 2017-2018 TC Processo 031.247/2017-2 Acórdão 655/2018-TCU-Plenário Aroldo Cedraz 1 Acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petrobras do biênio 2017-2018 TC Processo 016.174/2016-0 Acórdão 2301/2019-TCU-Plenário Raimundo Carreiro 1 Alienação de participações da Petrobrás Argentina (PESA) TC Processo 018.420/2018-4 Acórdão 2630/2020-TCU-Plenário Aroldo Cedraz 1 Acompanhamento da alienação da participação acionária da Petrobras na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) TC Processo 003.249/2020-4 Acórdão 2301/2019-TCU-Plenário Raimundo Carreiro 1 Representação sobre a alienação da Petrobrás Argentina (PESA) TC Processo 009.508/2019-8 Acórdão 1177/2020-TCU-Plenário Walton Alencar Rodrigues 1, 2.g e 2.l Acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petrobras no biênio 2019-2020 TC Processo 025.410/2020-2 Acórdão 1952/2020-TCU-Plenário Walton Alencar Rodrigues 1 Representação sobre a venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) TC Processo 034.057/2017-0 Acórdão 2270/2020-TCU-Plenário Aroldo Cedraz 2.i e 2.j Acompanhamento da inciativa "Gás pra Crescer" TC Processo 006.981/2014-3 Acórdão 784/2021-TCU-Plenário Vital do Rêgo 2.d Análise da regularidade da gestão das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) TC Processo 026.363/2015-1 Acórdão 2750/2020-TCU-Plenário Benjamin Zymler 2.d Análise da regularidade da gestão das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) TC Processo 020.421/2017-6 Acórdão 2049/2018-TCU-Plenário Aroldo Cedraz 2.d Levantamento sobre obras inacabadas do PNG 2010-2014 TC Processo 009.147/2017-9 Acórdão 626/2021-TCU-Plenário Vital do Rêgo 2.d TCE UDAV, UHCC e UCR Comperj TC Processo 034.902/2015-5 Acórdão 2014/2017-TCU-Plenário Bruno Dantas 2.d TCE Plantas de Utilidade Comperj TC Processo 000.168/2016-5 Acórdão 2677/2018-TCU-Plenário Benjamin Zymler 2.d TCE UDA HDT Rnest TC Processo 027.542/2015-7 Acórdão 2396/2018-TCU-Plenário Benjamin Zymler 2.d TCE UCR Rnest 9.3. informar ao solicitante acerca da existência dos processos abaixo indicados, atualmente em fase de instrução neste Tribunal, cujos resultados ser-lhe-ão oportunamente encaminhados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016: TC Relator Item da PFC 97/2016 a ser atendido Assunto TC Processo 024.763/2020-9 Walton Alencar Rodrigues 1 Phil 1 - venda refinarias TC Processo 024.764/2020-5 Walton Alencar Rodrigues 1 Phil 2 - venda refinarias TC Processo 009.690/2019-0 Walton Alencar Rodrigues 1 Parceira estratégica da Petrobras com a estatal China National Petroleum Corporation International TC Processo 002.279/2020-7 Walton Alencar Rodrigues 2.i e 2.j Fiscalização sobre Novo Mercado do Gás Natural TC Processo 004.920/2015-5 Raimundo Carreiro 2.d Análise da regularidade da gestão das obras das Refinarias Premium I e II TC Processo 019.336/2017-9 Raimundo Carreiro 1 e 2.g Alienação da Nova Transportadora Sudeste (NTS) TC Processo 032.491/2017-4 Bruno Dantas 2.d TCE CDPU Comperj TC Processo 009.160/2017-5 Vital do Rêgo 2.d TCE UDAV, UHCC e UCR Comperj TC Processo 030.100/2017-8 Jorge Oliveira 2.d TCE PIPE RACK Comperj TC Processo 040.140/2018-0 Benjamin Zymler 2.d TCE Reajustes UCR Rnest TC Processo 040.142/2018-3 Benjamin Zymler 2.d TCE Reajustes Tubovias Rnest TC Processo 040.143/2018-0 Benjamin Zymler 2.d TCE Reajustes UDA-UHDT Rnest TC Processo 026.840/2016-2 Benjamin Zymler 2.d TCE Tubovias Rnest 9.4. informar ao solicitante, também, que, no vigente plano de fiscalizações desta Corte de Contas, está prevista a realização de auditoria sobre a dívida da Petrobras, a qual tratará dos questionamentos constantes dos itens "2.f" e "2.h" do plano de execução estabelecido na Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, e que, tão logo apreciada, ser-lhe-á encaminhado o resultado, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. alertar ao solicitante, que, conforme o disposto no art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011, fica transferido a essa autoridade o dever de resguardo de sigilo das informações contidas nos parágrafos 101 a 111 e 117 a 119 da instrução da unidade técnica à peça 16, transcrita no relatório que fundamenta esta decisão, bem como nas deliberações classificadas como sigilosas que lhe forem enviadas, no mesmo grau adotado no âmbito deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta decisão ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, Exmo. Sr. Deputado Federal Carlos Zarattini; 9.7. informar aos relatores dos processos TC Processo 024.763/2020-9 , TC Processo 024.764/2020-5 , TC Processo 002.279/2020-7 e TC Processo 009.690/2019-0 (Ministro Walton Alencar), TC Processo 004.920/2015-5 e TC Processo 019.336/2017-9 (Ministro Raimundo Carreiro), TC Processo 032.491/2017-4 (Ministro Bruno Dantas), TC Processo 009.160/2017-5 (Ministro Vital do Rêgo), TC Processo 030.100/2017-8 (Ministro Jorge Oliveira) e TC Processo 040.140/2018-0 , TC Processo 040.142/2018-3 , TC Processo 040.143/2018-0 e TC Processo 026.840/2016-2 (Ministro Benjamin Zymler) acerca da existência da presente Solicitação do Congresso Nacional e da necessidade de encaminhamento ao Ministro Augusto Nardes, quando do julgamento do mérito dos referidos processos, de cópia dos acórdãos proferidos, acompanhados dos relatórios e votos que os fundamentarem, bem como das peças processuais que guardem relação com o presente processo, para que seja promovido o posterior envio desses documentos ao solicitante, conforme dispõe o parágrafo único do art. 13 da Resolução TCU 215/2008; 9.8. juntar cópia da presente deliberação aos processos TC Processo 024.763/2020-9 , TC Processo 024.764/2020-5 , TC Processo 002.279/2020-7 , TC Processo 009.690/2019-0 , TC Processo 004.920/2015-5 , Processo 019.336/2017-9 , TC Processo 032.491/2017-4 , TC Processo 009.160/2017-5 , TC Processo 030.100/2017-8 , TC Processo 040.140/2018-0 , TC Processo 040.142/2018-3 , TC Processo 040.143/2018-0 e TC Processo 026.840/2016-2 , bem como ao processo que será instaurado para atendimento dos itens "2.f" e "2.h" do plano de execução estabelecido na Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.9. sobrestar o presente processo até que sejam encaminhadas ao solicitante as deliberações a serem prolatadas nos processos TC Processo 024.763/2020-9 , TC Processo 024.764/2020-5 , TC Processo 002.279/2020-7 , TC Processo 009.690/2019-0 , TC Processo 004.920/2015-5 , Processo 019.336/2017-9 , TC Processo 032.491/2017-4 , TC Processo 009.160/2017-5 , TC Processo 030.100/2017-8 , TC Processo 040.140/2018-0 , TC Processo 040.142/2018-3 , TC Processo 040.143/2018-0 e TC Processo 026.840/2016-2 , bem como no processo a ser instaurado para atendimento dos itens "2.f" e "2.h" do plano de execução estabelecido na Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014. 9.10. estender os atributos de Solicitação do Congresso Nacional aos processos TC Processo 024.763/2020-9 , TC Processo 024.764/2020-5 , TC Processo 002.279/2020-7 , TC Processo 009.690/2019-0 , TC Processo 004.920/2015-5 , Processo 019.336/2017-9 , TC Processo 032.491/2017-4 , TC Processo 009.160/2017-5 , TC Processo 030.100/2017-8 , TC Processo 040.140/2018-0 , TC Processo 040.142/2018-3 , TC Processo 040.143/2018-0 e TC Processo 026.840/2016-2 , bem como ao que será instaurado para atendimento dos itens "2.f" e "2.h" do plano de execução estabelecido na Proposta de Fiscalização e Controle 97/2016, com fulcro no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008; e 9.11. classificar como sigiloso o relatório que fundamenta a presente deliberação, tornando públicos este acórdão e o voto que o acompanha; 9.12. declarar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, incisos I e II, da Resolução TCU 215/2008.